Tribunal: TJSP
Processo: 1040668-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em novembro de 2017 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em novembro de 2017 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs 1963-17/2000 e 2170-36/2001 – Tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem, de registro de contrato e de seguro prestamista – Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC – Impõe-se o afastamento da tarifa de seguro, na hipótese em análise, ante a proibição legal de "venda casada" e a impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar com determinada instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; admitida, no entanto, a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem dado em garantia, e de registro de contrato – Recurso parcialmente provido – Sentença reformada em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373453
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040668-29.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONILSON
AGUIAR DA COSTA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 51201
APEL.No: 1040668-29.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RONILSON AGUIAR DA COSTA
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelação Contrato bancário - Financiamento para aquisição de
veículo firmado em novembro de 2017 Excessividade dos juros e
outros acréscimos legais devidos Inocorrência Abusividade dos
juros não demonstrada Capitalização mensal Taxa de juros
expressamente mencionada Clareza dos encargos assumidos
Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações
jurídicas surgidas após as MPs 1963-17/2000 e 2170-36/2001
Tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem, de registro de
contrato e de seguro prestamista Nova orientação, baseada no
julgamento
dos
Recursos
Especiais
nos
1.251.331/RS,
1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos
termos do art. 1.040 do CPC Impõe-se o afastamento da tarifa de
seguro, na hipótese em análise, ante a proibição legal de “venda
casada” e a impossibilidade de se compelir o consumidor a
contratar com determinada instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada; admitida, no entanto, a cobrança das
tarifas de cadastro, de avaliação do bem dado em garantia, e de
registro de contrato Recurso parcialmente provido Sentença
reformada em parte.
Trata-se de ação revisional cumulada com
consignação em pagamento, fundada em contrato bancário de
financiamento para a aquisição de veículo celebrado em
novembro de 2017.
Pela
r.
sentença
de fls. 128/135, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado improcedente,
condenando-se o requerente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária,
estes fixados em 20% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor (fls. 139/147). Em
síntese,
aduz
a
procedência
dos
pedidos
formulados,
defendendo a ilegal cobrança de juros de forma capitalizada,
possibilidade não prevista expressamente no contrato. Advoga
também a cobrança de tarifas abusivas, porque não
representativas de serviços prestados, invocando a legislação
consumerista em seu favor. Defende que o seguro constitui-se
em venda casada, porquanto a aprovação do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
3
depende de sua contratação. Cita jurisprudência que entende
aplicável ao caso, e, para tal fim, pede provimento ao
recurso, com prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões a fls. 150/168.
É o relatório.
O
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, proferido em 22/10/2008 e
publicado no DJE em 10/03/2009, ao apreciar questões
idênticas nos contratos bancários que se submetem à
legislação consumerista, aplicando o disposto nos arts. 1.036
e 1.040 do Código de Processo Civil (art. 543-C, § 7o, do
CPC/73), que visa unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, assim decidiu:
“I. a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.
II. Afasta a caracterização da mora:
(i) a constatação de que foram exigidos
encargos abusivos na contratação, durante o período da
normalidade contratual.
III. Não afasta a caracterização da mora:
(i) o simples ajuizamento de ação revisional;
(ii) a mera constatação de que foram exigidos
encargos moratórios abusivos na contratação.”
Decidiu-se, ainda, “que até que seja encerrado
o julgamento da ADIn no 2316/DF, deve prevalecer a presunção
de constitucionalidade do art. 5o da MP no 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, que admite a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
4
mensal de juros nas operações realizadas por instituições
financeiras.”
Considerando-se
a
consolidação
da
jurisprudência de Tribunal Superior acima referida, e nela
fundamentando-se, porquanto ao contrato em questão aplica-se
a legislação consumerista, passa-se ao exame do recurso.
As cláusulas contratuais, colocadas em impressos padronizados pelo banco, foram estipuladas
unilateralmente pela instituição financeira. Isto basta para
que o contrato seja considerado como de adesão, sendo
evidente que o aderente não teve oportunidade de discutir
suas cláusulas, nem mesmo as taxas de juros impostas pela
instituição financeira.
É fato de conhecimento notório de que todo
aquele que toma dinheiro emprestado a banco acaba tendo que
se submeter às taxas de juros e demais encargos fixados pelas
instituições financeiras, no mais das vezes tabelados, sem
nenhuma ou pouquíssima margem de negociação, o que não
descaracteriza a natureza adesiva dos contratos. Mas importa
ressaltar que, embora aplicável à relação jurídica em comento
o Código de Defesa do Consumidor, tal assertiva não conduz à
conclusão imediata da ocorrência de abusividade por parte da
instituição bancária.
Ora, somente se poderia alegar abusividade
diante de caso concreto no qual fosse, efetivamente,
demonstrada a utilização de índices em dissonância com aquilo
que foi contratado, fato não evidenciado no presente caso.
No que se refere ao percentual de juros
cobrados no contrato, frise-se que o devedor a ele aderiu
livremente, pois não foi ludibriado nem coagido a aderir ao
negócio; as taxas foram prefixadas e ele tinha inteiro
conhecimento de seu valor mensal e anual. A prática de
incidência de juros elevados em contratos bancários é, além
de notória, condição do próprio ajuste. Os juros remuneram o
capital emprestado e é através deles que o banco obtém o
lucro, sendo livre a pactuação neste sentido.
De outra parte, a cobrança de juros no patamar
acima de 12% ao ano não é abusiva ou ilegal.
É cediço o entendimento de que inexiste
limitação legal quanto à taxa de juros remuneratórios, sejam
pré ou pós-fixados, tendo a jurisprudência do Pretório
Excelso se firmado no sentido de que o art. 192, § 3o, da
Constituição Federal, que estabelecia o limite de 12% ao ano,
dependia de regulamentação através de lei complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Aquela Corte chegou a editar a Súmula n° 648, com o seguinte
enunciado: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais
a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição
de lei complementar.”
Ademais, em se tratando de contrato bancário,
rege-se pela Lei no 4.595/64 e pelas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil,
não se aplicando os preceitos da denominada Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), especialmente a norma do art. 1o, que
veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da
taxa legal.
A questão é pacífica e ainda prevalece o teor
da Súmula no 596 do STF, “verbis”: “As disposições do Decreto
n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, nada houve de irregular na taxa de
juros praticada pelo banco, não podendo ser a mesma reduzida
sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
No tocante à capitalização de juros, tem-se
que ela continua vedada para os contratos em geral, salvo
aqueles para os quais exista expressa previsão legal. Para o
contrato em questão essa previsão em lei não existe, e
continua vigorando a jurisprudência unificada do Supremo
Tribunal Federal, consagrada na sua antiga Súmula 121, que
proíbe o anatocismo.
Por outro lado, o entendimento que prevalece
hodiernamente no E. STJ é de que, nos contratos firmados
posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, se revela lícita
a capitalização mensal dos juros, desde que prevista
contratualmente. Nesse sentido são os seguintes precedentes:
REsp n. 894.385/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de
16/4/2007; AgRg no REsp n. 878.666/RS, relator Ministro Hélio
Quaglia Barbosa, DJ de 9/4/2007; REsp n. 629.487, relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 2/8/2004.
No caso concreto em análise, verifica-se que a
obrigação aqui discutida foi assumida depois das MPs
1963-17/2000 e 2170-36, que admitem a capitalização em
periodicidade inferior a um ano. Aliás, é nesse sentido a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp
54.021/RS.
Com efeito, conforme se nota de fls. 27/29, o
contrato foi firmado em novembro de 2017, quando há muito já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
6
estava em vigor a Medida Provisória 1.963-17 de 31 de março
de 2000, reeditada sob o no 2.170-36, cuja vigência encontra-
se assegurada pela Emenda Constitucional no 32/2001.
Referida medida provisória foi regularmente
reeditada, até a MP n. 2.170-36, cujos efeitos foram
estendidos no tempo, até que ocorra sua revogação ou
deliberação definitiva do Congresso Nacional, por força do
art. 2o da Emenda Constitucional n. 32, publicada em
12.09.01, que dispõe:
“Art. 2o. As medidas provisórias em data
anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até
que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou
até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
A respeito da alegada inconstitucionalidade de
citada Medida Provisória, tem-se que a norma continua a
produzir efeitos jurídicos, eis que possível vício de
inconstitucionalidade ainda não foi reconhecido e declarado,
via ação direta, pelo órgão competente, no caso, o Egrégio
Supremo Tribunal Federal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, em 25/11/2009, ao
apreciar questões idênticas nos contratos bancários que se
submetem à legislação consumerista, aplicando o disposto no
art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil/73, decidiu:
“que até que seja encerrado o julgamento da ADIn no 2316/DF,
deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o
da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que
admite a capitalização mensal de juros nas operações
realizadas por instituições financeiras.”
Ademais, no caso, o contrato foi firmado em
prestações fixas, permitindo-se o conhecimento prévio do ágio
bancário, a descartar indubitavelmente a hipótese de ter
havido ilícita capitalização para fins de usura.
Nesse ponto, importante destacar que por
ocasião do julgamento dos REsp no 973.827/RS, proferido em
10/10/2012 e publicado no DJE em 19/10/2012, de relatoria
para acórdão da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, mais
uma vez ao apreciar questões idênticas acerca do tema
relacionado à possibilidade de capitalização de juros mensais
em contratos bancários, assim se deliberou:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
7
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos,
de matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa
de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva
e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre
da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido.”
Destarte, para o contrato celebrado entre as
partes, posterior à edição da Medida Provisória n° 1963-17,
fica mantida a cobrança dos juros tal como lançada.
Deste modo, não há que se falar em cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
8
leoninas no contrato, muito menos abusivas, inocorrendo
onerosidade excessiva, nem mesmo em relação ao método de
amortização adotado para a liquidação do saldo devedor da
obrigação livremente assumida pela parte.
Ora, é incontroversa a lucratividade das
instituições financeiras no Brasil, porém, nada há de ilegal
e inconstitucional nesta prática. Não cabe ao Judiciário,
por meio de ação revisional de contrato bancário, evitá-la,
mas sim, adaptá-la ao ordenamento jurídico, o que não é
necessário neste caso, eis que dentro dos parâmetros de
mercado.
A matéria referente à legalidade da cobrança
de tarifas pelas instituições financeiras foi afetada à 2a
Seção do STJ, pelo rito do artigo 543-C do CPC, nos Recursos
Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, de relatoria da Exma.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI por ter sido identificada
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão
de direito.
De acordo com a ementa:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA
ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. 'A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada' (2a Seção, REsp
973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de
minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar,
compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de
juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao
Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas
pelo CMN.
3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a
orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições
financeiras
era
essencialmente
não
intervencionista, vale dizer, 'a regulamentação facultava às
instituições
financeiras
a
cobrança pela
prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
9
quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma
definia
como
básicos,
desde
que
fossem
efetivamente
contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem
os procedimentos voltados a assegurar a transparência da
política de preços adotada pela instituição.'
4. Com o início da vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo
Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na
Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação
em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até
30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a
caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a
mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa
de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários
ao
inicio
de relacionamento decorrente da
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados
até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
10
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.”
Diante do julgamento proclamado resulta ser
legítima a cobrança da tarifa de abertura de cadastro, desde
que no início da relação jurídica-contratual.
Ademais, a questão da legalidade das tarifas
de avaliação do bem dado em garantia do pacto, de serviços de
terceiro e de registro de contrato foi pacificada pelo
julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP, de relatoria do
Exmo. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado em DJe
de 06/12/2018, com fundamento em idêntica questão de direito,
nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
11
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2.
Aplicação
da
tese
2.3,
mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Nesse passo, resulta ser legítima a cobrança
de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato em
cartório, ante a ausência de onerosidade excessiva no caso
concreto.
De outra parte, a legalidade das tarifas de
inclusão de gravame e de seguro foi sedimentada no julgamento
do Recurso Especial no 1.639.320/SP, também de relatoria do
Exmo. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe
de 17/12/2018, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040668-29.2019.8.26.0002 -Voto no
12
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
Bem assim, segundo o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, acima transcrito, o mutuário
não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição
mutuante ou com determinada seguradora por ela indicada,
razão pela qual se impõe o afastamento da cobrança do seguro
no caso concreto.
Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para afastar a cobrança do seguro cobrado,
condenando-se a parte requerida à repetição do indébito em
favor da parte autora, na forma simples, relativo ao eventual
pagamento relativo ao referido seguro. No mais, fica mantida
a sucumbência como lançada em primeiro grau, pois o autor
sucumbiu na maior parte da demanda.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator